Tribunal: TJES
Processo: 5039265-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039265-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO DE OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039265-04.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
TARCISIO DE OLIVEIRA MOREIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DAYANE DE OLIVEIRA MOREIRA, VIVIANE SILVA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM TRANSFERÊNCIA REGISTRAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O AUTOR E O VEÍCULO E DE PROVIDÊNCIAS CADASTRAIS PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO REGISTRO, CONTROLE E ALTERAÇÃO CADASTRAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE AFERIDA À LUZ DA NARRATIVA INICIAL E DOS PEDIDOS FORMULADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos formulados em face dos corréus particulares. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, de RENATO BELUCHE e de VIVIANE SILVA PEREIRA, sob alegação de que alienou veículo automotor em 23/02/2022 ao corréu Renato Beluche, o qual, por sua vez, o teria revendido no mesmo dia à corré Viviane Silva Pereira, sem que qualquer dos adquirentes providenciasse a regular transferência do bem. Sustentou o autor que, em razão da omissão dos compradores e da falta de atualização cadastral, vêm sendo lançadas pontuações e encargos em seu prontuário, com prejuízos de ordem material e moral. Pleiteou: o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico-material entre si e o veículo a partir da alienação; determinação para transferência do automóvel aos adquirentes com os consectários legais, inclusive pontuação, tributos e demais encargos; reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se em: definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo de ação que visa, em essência, à regularização da transferência de veículo alienado entre particulares e à exclusão dos efeitos administrativos decorrentes da ausência dessa providência, bem como se o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para apreciar, conjuntamente, os pedidos formulados contra a autarquia e contra os compradores do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, entendo que a sentença deve ser reformada. Efetivamente, pela teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial e da relação entre os pedidos formulados e a esfera jurídica do demandado. Nesse contexto, se o Autor afirma que permanece vinculado, no cadastro público do veículo, a bem já alienado, e pretende pronunciamento judicial com aptidão para repercutir diretamente sobre o registro administrado pelo DETRAN/ES, é manifesta a pertinência subjetiva da autarquia com a lide.

(5). Não se está, ao menos neste exame preliminar de condições da ação, apenas diante de litígio contratual privado entre alienante e adquirentes. A pretensão também alcança efeitos administrativos e cadastrais cuja gestão é atribuída precisamente ao DETRAN/ES, ente responsável pelo controle, averbação, registro e manutenção das informações relativas à titularidade formal do veículo e aos efeitos dela decorrentes no âmbito do sistema de trânsito. Eventual procedência da demanda repercutirá de modo direto na esfera jurídico-administrativa da autarquia, o que basta para caracterizar sua legitimidade passiva.

(6). O próprio recurso destaca, com acerto, que a lide é delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, e que a autarquia estadual de trânsito é o ente ao qual se atribui o dever de implementar, no plano cadastral, a providência pretendida pelo autor. Nessa perspectiva, o DETRAN/ES não figura como estranho à controvérsia, mas como sujeito institucionalmente vinculado ao resultado útil do processo, sobretudo porque a exclusão do nome do Autor do cadastro registral e a correspondente anotação administrativa não podem ser concebidas sem sua participação na relação processual.

(7). Ademais, ainda que, ao final, se conclua pela inviabilidade de determinada providência material, pela necessidade de observância de requisitos técnicos próprios do procedimento de transferência, ou ainda pela limitação objetiva dos efeitos que podem ser impostos à autarquia, tais questões dizem respeito ao mérito e à extensão da tutela eventualmente cabível, não à presença de pertinência subjetiva mínima para integrar o polo passivo.

(8). Assim, compreendo que a solução adequada é reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES e afastar a extinção do processo quanto à autarquia, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
reconhecer a legitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Em demanda na qual o Autor pretende o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico-material com veículo automotor já alienado e formula pedido com repercussão direta sobre o cadastro e o prontuário do bem mantidos pelo órgão executivo de trânsito, o DETRAN possui legitimidade passiva para integrar a lide, pois a aferição da legitimidade se faz à luz da teoria da asserção e da pertinência subjetiva entre a pretensão deduzida e a esfera jurídico-administrativa da autarquia.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)